Tribunal: TJSP
Processo: 3002621-21.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição inexistente no acórdão. Mero inconformismo com o julgado. Os embargos não constituem via adequada para manifestação de inconformismo com o decidido, não podendo ser considerada contraditória a decisão apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante. Acórdão que examinou todas as questões relevantes para o julgamento do recurso.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição inexistente no acórdão. Mero inconformismo com o julgado. Os embargos não constituem via adequada para manifestação de inconformismo com o decidido, não podendo ser considerada contraditória a decisão apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante. Acórdão que examinou todas as questões relevantes para o julgamento do recurso. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000770760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 3002621-21.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes AYRTON GUGLIELMINETTI e PAULO FRANCISCO, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3002621-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 906-20
2
VOTO No 906/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 3002621-21.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: AYRTON GUGLIELMINETTI E OUTRO
EMBARGADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição inexistente
no acórdão. Mero inconformismo com o julgado. Os
embargos não constituem via adequada para manifestação
de inconformismo com o decidido, não podendo ser
considerada contraditória a decisão apenas porque reflete
entendimento contrário ao defendido pela embargante.
Acórdão que examinou todas as questões relevantes para o
julgamento do recurso. Embargos rejeitados.
Os embargantes alegam que o acórdão de fls. 53/58 padece de
contradição, pois teria reconhecido a sua pretensão recursal a fl. 56, mas
contraditoriamente, deu provimento ao agravo da Fazenda do Estado.
Acrescenta que embora o objeto do agravo fosse apenas a concessão da tutela
de urgência, teria apreciado o mérito do pedido, com supressão de instância e
prejulgamento da demanda. Assevera que os precedentes vinculantes do STF
utilizados na fundamentação do acórdão não se aplicam a servidores celetistas.
Pede o acolhimento dos embargos para que seja sanada a contradição, com
efeito modificativo.
É O RELATÓRIO.
A embargante não se conforma com o decidido e busca a
reforma do acórdão, efeito que os embargos de declaração não têm. Se não
concorda com a decisão, deve manifestar seu inconformismo por meio dos
recursos adequados.
Os embargos de declaração prestam-se apenas à reparação de
obscuridade, omissão ou contradição, defeitos que não existem no acórdão
embargado. Não pode ele ser considerado contraditório apenas porque o
entendimento adotado não coincide com aquele da parte embargante. Por outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3002621-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 906-20
3
lado, ao contrário do que ele alega, não houve prejulgamento da demanda.
Ainda que o acórdão tenha abordado questões de mérito relacionadas ao objeto
da demanda, ficou ressalvado que tal entendimento se adotava nesta fase de
cognição sumária, sem prejuízo, evidentemente de adoção de orientação
diversa por ocasião do julgamento final.
Os embargos de declaração também não podem ser utilizados
para mero reforço de prequestionamento, descabidos quando a questão tenha
sido decidida no acórdão. Tendo a decisão examinado as questões relevantes
para o julgamento do recurso nada mais precisa ser a ela acrescentado. E isso
ocorreu no caso concreto, uma vez que o acórdão consignou (fls. 55/58,
grifei):
“Conforme ensina CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO (A
Reforma do Código de Processo Civil, Malheiros Editores, 2a ed., pág.
143/145), a antecipação da tutela no âmbito do CPC/73, entre outros
requisitos, devia estar fundada em um juízo de probabilidade do direito
alegado pelo autor. Pondera o autor, também, quanto às duas situações
previstas nos incisos do art. 273, I, do Código de Processo Civil, o
seguinte: “A Primeira delas sugere o requisito do periculum in mora,
ordinariamente posto em relação à tutela cautelar. Reside no 'fundado
receito de dano irreparável ou de difícil reparação' (art. 273, inc. I). As
realidades angustiosas que o processo revela impõem que esse dano
assim temido não se limite aos casos em que o direito possa perder a
possibilidade de realizar-se pois os riscos dessa ordem são
satisfatoriamente neutralizados pelas medidas cautelares. É preciso levar
em conta as necessidades do litigante, privado de bem a que
provavelmente tem direito e sendo impedido de obtê-lo desde logo. A
necessidade de servir-se do processo para obter a satisfação de um
direito não deve reverter a dano de quem não pode ter o seu direito
satisfeito senão mediante o processo (Chiovenda). No juízo equilibrado a
ser feito para evitar a transferência para o réu dos problemas do autor, o
juiz levará em conta o modo como a medida poderá atingir a esfera de
direitos daquele, porque não lhe é lícito despir um santo para vestir
outro. O grau de probabilidade de existência do direito do autor há de
influir nesse juízo certamente”(pág. 145). Tal ensinamento, embora diga
respeito ao art. 273 do CPC/73, aplica-se perfeitamente ao art. 300 do
CPC/15, que exige, para a concessão da tutela de urgência, a
“probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo”.
No caso em exame, o grau de probabilidade, nesta fase
do procedimento, é suficiente para a concessão da tutela recursal.
Pelo menos por ora, os elementos dos autos não são suficientes para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3002621-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 906-20
4
permitir conclusão em sentido contrário.
Com efeito, pelo menos em sede de cognição provisória,
verifica-se que, diante do decidido no RE no 606.358/SP e RE
609.381/GO, ambos no regime do art. 543-B do CPC/73 (art. 1.040, II,
do CPC/15), não pode subsistir o entendimento adotado pela decisão
agravada no sentido da inadmissibilidade de redutibilidade do valor
nominal dos proventos, pois de acordo com o entendimento que
prevaleceu no primeiro julgado “ao ressalvar, a Constituição de 1988,
expressamente, da garantia da irredutibilidade de vencimentos por ela
assegurada, a observância do teto remuneratório do funcionalismo,
circunscreve o âmbito de incidência da garantia, originariamente, aos
valores iguais ou inferiores ao teto previsto no art. 37, XI, da Carta
Política. (...). Nessa linha, restrito, o âmbito de incidência da garantia da
irredutibilidade,
pelo
próprio
delineamento
constitucional,
aos
vencimentos contidos no limite máximo definido pela Constituição. E
por serem em si mesmos ilegítimos, porque desautorizados pela
Constituição, a garantia constitucional da irredutibilidade não pode
ser estendida aos valores excedentes daquele limite
o teto
remuneratório -, incluídas as vantagens pessoais. Dito de outro modo,
a Constituição da República assegura a irredutibilidade do subsídio
e dos vencimentos dos exercentes de cargos e empregos públicos que
se inserem nos limites impostos pelo art. 37, XI, da Lei Fundamental.
Ultrapassado o teto, cessa a garantia oferecida pelo art. 37, XV, que,
textualmente, tem sua aplicabilidade vinculada ao montante
correspondente”.
No mesmo sentido, o decidido no RE n. 609.381/GO: “a
irredutibilidade de vencimentos constitui modalidade qualificada de
direito adquirido. Todavia, o seu âmbito de incidência exige a presença
de pelo menos dois requisitos cumulativos: (a) que o padrão
remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de
maneira
juridicamente ilegítima, ainda que por equívoco da
Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja
compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição
Federal. Os excessos eventualmente percebidos fora dessas condições,
ainda que com o beneplácito de disciplinas normativas anteriores, não
estão amparados pela regra da irredutibilidade. O pagamento de
remunerações superiores aos tetos de retribuição, além de se contrapor a
noções primárias de moralidade, de transparência e de austeridade na
administração dos gastos com custeio, representa uma gravíssima quebra
da coerência hierárquica essencial à organização do serviço público.
Antes, portanto, de constituir uma modalidade qualificada de direito
adquirido, a percepção de rendimentos excedentes aos respectivos tetos
de retribuição traduz exemplo de violação manifesta do texto
constitucional, que, por tal razão, deve ser prontamente inibida pela
ordem jurídica, e não o contrário”.
Vale observar que no mesmo sentido é a jurisprudência
torrencial desta Corte, conforme demonstram os precedentes já
mencionados na decisão que concedeu efeito suspensivo ao presente
recurso fl. 26).
Por fim, cumpre ressaltar que uma vez que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3002621-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 906-20
5
complementação de aposentadoria dos agravados tem amparo legal
no Estatuto dos Ferroviários (artigos 192 a 200 do Decreto 35.530, de
19.09.1959), a ela se aplica a limitação constitucional em apreço. É o
entendimento que deve prevalecer pelo menos nesta fase do
procedimento.
Pelo meu voto, dou provimento ao agravo.”
Não há contradição no acórdão. O trecho do acórdão que o
embargante alega ter reconhecido seu direito, refere-se, em verdade, à
pretensão recursal da Fazenda Pública para que a decisão agravada fosse
reformada. No mesmo sentido, não há que se falar em supressão de instância e
prejulgamento do caso, pois a questão foi abordada nos limites da decisão
agravada, que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência dos embargantes
para “determinar que as rés se abstenham de reduzir os proventos de
remuneração dos autores, através do desconto referenciado de 'redutor
salarial'”. Também não prospera a alegação de que os precedentes do STF,
que reconheceram a impossibilidade de pagamento de proventos acima do teto
constitucional não se aplica ao caso, uma vez que, conforme consignado no
acórdão, “a complementação de aposentadoria dos agravados tem amparo
legal no Estatuto dos Ferroviários (artigos 192 a 200 do Decreto 35.530, de
19.09.1959), a ela se aplica a limitação constitucional em apreço”. O que os
embargantes pretendem é imprimir efeitos infringentes aos presentes
declaratórios. Eles não se prestam a tal finalidade.
De resto, as considerações anteriormente expendidas estão em
consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como
demonstram os seguintes julgados:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO
MATERIAL.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
MULTA.
APLICAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS COM MULTA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3002621-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 906-20
6
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
(CPC/2015, art. 1.022), de modo que é inadmissível a sua oposição
para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
2. "A apreciação de suposta ofensa a preceitos constitucionais não é
possível no âmbito desta Corte, nem à guisa de prequestionamento,
porquanto matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos
dos artigos 102, III, e 105, III, da Carta Magna" (AgRg nos EAg
1.333.055/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE
ESPECIAL, julgado em 02/04/2014, DJe de 24/04/2014)
3. Manifesto o caráter protelatório de terceiros embargos de declaração,
é de rigor a aplicação de multa sobre o valor atualizado da causa,
prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015.
4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 1%
sobre o valor da causa.
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1240404 / SP, relatado
pelo Min. RAUL ARAÚJO, publicado em 24.04.2019 - grifei)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA
AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, LACUNA OU OBSCURIDADE. INTUITO DE DISCUTIR
MATÉRIA ALHEIA AO OBJETO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. INVIABILIDADE.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente,
não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos
Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão
da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos
constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.
2. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do
embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou
obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.
3. Reitera-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento
suficiente, não caracteriza ofensa ao CPC e que os Embargos
Declaratórios não constituem instrumento adequado para a
rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de
dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3002621-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 906-20
7
Extraordinário. Logo, a via dos Aclaratórios é inadequada para a
discussão que o embargante traz ora a juízo.
4. Considerando que a previsão normativa que comina multa por recurso
manifestamente protelatório; havendo em conta que não se encontra
nenhuma contradição, omissão ou obscuridade; tendo em vista que não
se trata dos primeiros Aclaratórios, mas de Embargos de Declaração, dos
Embargos de Declaração, do Agravo Interno, dos Embargos de
Divergência, do Agravo Interno, do Agravo contra decisões das
instâncias ordinárias, entende-se por incidir a multa prevista no art.
1.026, § 2o, do novo CPC.
5. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 990935 / RJ, relatado pelo Min.
HERMAN BENJAMIN, publicado em 28.05.2018 - grifei).
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE
REDISCUIR O JULGADO. INADEQUAÇÃO. REGULARIDADE
FORMAL.
PROTOCOLO
ELETRÔNICO
OBRIGATÓRIO.
PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NÃO
APLICAÇÃO. ERRO INESCUSÁVEL. PREQUESTIONAMENTO DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO EMBARGADO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existentes no
julgado.
2. É firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que, para a configuração dos vícios elencados no art. 1.022 do
CPC/2015, necessário que algum fundamento relevante para o
julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo
órgão julgador ou que a omissão, a contradição, a obscuridade ou o erro
material suscetíveis de serem afastados por meio de Embargos
Declaratórios estejam contidos entre os próprios termos do dispositivo
ou entre a fundamentação e a conclusão do acórdão embargado.
3. O acórdão embargado apreciou, de forma fundamentada, o recurso
interposto, mantendo a decisão agravada que, seguindo orientação
jurisprudencial deste Sodalício, afastou a aplicação do princípio da
instrumentalidade das formas no caso de interposição do recurso por
meio físico quando o processo tramita desde a origem por meio
eletrônico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3002621-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 906-20
8
4. Não se verifica na espécie sub examine nenhum dos vícios elencados
no art. 1.022 do CPC/2015 a ser sanado, senão o intuito de rediscutir
matéria já decidida, emprestando aos embargos efeito infringente.
5. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o
condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao
aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito
excepcionalmente é admitida.
6. É vedado ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento,
uma vez que o julgamento de matéria de índole constitucional é
reservado ao Supremo Tribunal Federal.
7. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1212821 / PR, relatado pelo Min. HERMAN
BENJAMIN, publicado em 16.04.2019)
No tocante à improcedência dos embargos para efeito de
prequestionamento, quando ausente omissão no acórdão, vale mencionar os
seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
APONTADA
VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NECESSIDADE
DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Não se constata a alegada violação ao art. 535 do CPC, na medida em
que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas. Ressalta-se não ser possível confundir julgamento
desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional, ou
ausência de fundamentação.
2. "Decididas as questões suscitadas, não há falar em violação do artigo
535 do Código de Processo Civil, à ausência de omissão, contradição ou
obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que os embargos de
declaração não se destinam ao prequestionamento explícito ou à
revisão do julgado sob outros fundamentos." (AgRg no REsp
1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 05/05/2011, DJe de 12/05/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3002621-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 906-20
9
3. No caso dos autos, verifica-se que o col. Tribunal de origem, mediante
análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, foi categórico
ao afirmar que os elementos probatórios contidos nos autos seriam
suficientes para aferir os cálculos, sem necessidade de produção de prova
pericial. Dessa forma, a alteração de tal entendimento, como ora
pretendida, encontra óbice na Súmula 7/STJ, tendo em vista a
imprescindibilidade do revolvimento do material fático-probatório dos
autos.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 316507 / PE, relatado pelo Min. RAUL ARAÚJO,
publicado em 11.05.2017 - grifei).
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
EDITAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE.
I - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
desproveu agravo interno.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS
21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada
TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)"
III - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à
matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 575.787/DF,
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
12/12/2017, DJe 19/12/2017; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp
1.677.316/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em 5/12/2017, DJe 14/12/2017; EDcl no AgInt no REsp
1.294.078/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
28/11/2017, DJe 5/12/2017.
IV - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já
analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao
recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3002621-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 906-20
10
caso e fundamentou sua conclusão.
V - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1196863 / DF, relatado pelo Min.
FRANCISCO FALCÃO, publicado em 18.03.2019 - grifei).
Tudo isso mostra a improcedência dos embargos.
Pelo meu voto, eles ficam rejeitados.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR